Tribunal: CARF
Processo: 10865.721356/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721356/2015-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.838 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
COFINS - CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE
Recorrente
SYLVAMO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar o sobrestamento do processo na 3a Câmara até o
julgamento final do processo principal n° 10865.721893/2012-56.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, que julgou procedente, em parte, a
manifestação de inconformidade pela ora recorrente, em relação às glosas efetuadas sobre os
créditos de COFINS, formulados através de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
A delegacia de origem não reconheceu o direito creditório e não homologou as
compensações da recorrente. De acordo com o Relatório Fiscal, o crédito foi indeferido devido à
glosa de vários itens relativos aos dispêndios apurados pela requerente, por não estarem previstos
como passíveis de creditamento, no entendimento da autoridade fiscal, em uma das situações
constantes no art. 3o da Lei no 10.833/03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721356/2015-59
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721356/2015-59

Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo,
preliminarmente, que o exame do presente seja sobrestado até o julgamento definitivo do
processo no 10865.721893/2012-56, que contém o auto de infração de constituição de crédito
tributário relativo à Cofins, relativa à apuração dos anos-calendário de 2009 e 2010, uma vez que
este lançamento teve origem no pedido de ressarcimento ora analisado e o entendimento sobre o
mérito – existência ou não dos créditos – se aplica em ambos processos.
Em relação ao mérito, alega que a fiscalização restringiu o conceito de insumo e
defende seu pleito quanto à possibilidade de se apurar créditos sobre custos/despesas com
“paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados”, “serviços de
movimentação interna e logística”, “serviços de conservação fabril e limpeza, serviços de
pesagem ou ‘balança’ e monitoramento”, “serviços florestais”, “serviços de capatazia”, “fretes
nas operações de venda”, “bens do ativo imobilizado”, “energia elétrica – créditos de períodos
anteriores” e “aluguéis de prédios e máquinas e equipamentos”.
A 4a Turma da DRJ/RPO, através do Acórdão no 14-50.683, em sessão de 29 de maio de 2014, julgou a
manifestação de inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo parte do direito creditório da recorrente.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reiterou os argumentos contidos na
manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da DRJ na parte que
manteve a glosa dos créditos, e reiterou que o presente processo é dependente e vinculado ao
processo relativo à cobrança da COFINS, por isso, deve haver sobrestamento do julgamento
deste até decisão final sobre o auto de infração ou que este seja anexado àquele.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, é imperativo analisar a questão alegada pela recorrente, em
relação ao item 3 do Recurso Voluntário, na qual requer sobrestamento do presente.
Cumpre notar que o auto de infração, formalizado através do Processo
Administrativo no 10865.721893/2012-56, que constitui crédito tributário em relação à COFINS,
e derivado da análise dos créditos no PER/DCOMP que originou o presente caso, encontra-se
julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste Conselho, formalizado através
do Acórdão no 3401-005.080.
Na data da presente sessão de julgamento, o referido processo aguardava análise e
Embargos de Declaração e pendente de distribuição os Recursos Especiais.
De acordo com o art. 6o do Anexo II do RICARF, uma das formas de vinculação
de processos é a “conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico”.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721356/2015-59

A definitividade do processo do auto de infração é indispensável para determinar
a repercussão neste processo, sob pena de haver decisões conflitantes no processo principal e nos
processos dependentes.
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para determinar o
sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até decisão final do Processo
Administrativo Fiscal n° 10865.721893/2012-56.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 958
DF CARF MF
Original